Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720562-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE FATIMA DA CUNHA CORDEIRO, WALTER RODRIGUES CORDEIRO AGRAVADO: MARIA DEUZIMAR GOMES FEITOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança n. 0712088-88.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de renovação da citação de Maria Deuzimar Gomes Feitosa por oficial de justiça formulado por Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro (id 156276456 e 156788088 dos autos originários). Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro noticiam que propuseram a ação originária em razão do inadimplemento do contrato de cessão de direitos de posse do imóvel localizado no Núcleo Rural Córrego das Corujas, Chácara n. 89, Ceilândia/DF no valor de R$ 124.580,84 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos). Narram que foi realizada a tentativa de citação de Maria Deuzimar Gomes Feitosa, mas o aviso de recebimento (AR) foi devolvido sem cumprimento. Acrescenta que a diligência foi realizada por oficial de justiça, momento em que lhe foi informado que ela não residia no local. Relatam que foi realizada nova tentativa de citação no endereço QNO 19, Conjunto 2, Lote n. 1, Casa 2, Ceilândia/DF, mas o aviso de recebimento retornou sem cumprimento. Afirmam que requereu a renovação da diligência por oficial de justiça, mas o requerimento foi indeferido. Mencionam o art. 249 do Código de Processo Civil. Defendem a necessidade de esgotamento de todas as diligências necessárias e corretamente indicadas nos autos para a devida citação de Maria Deuzimar Gomes Feitosa. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar nova citação por oficial de justiça no endereço localizado na QNO 19, Conjunto 2, Casa 2, Ceilândia/DF. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 122508684 dos autos originários). Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro foram intimados para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento, oportunidade em que defenderam o integral conhecimento do recurso (id 48140434). Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos originários revela que Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro propuseram a ação de cobrança originária contra Maria Deuzimar Gomes Feitosa. Maria Deuzimar Gomes Feitosa não foi citada, apesar das diversas diligências realizadas nos endereços indicados nos autos. Rita de Fátima da Cunha Cordeiro e Walter Rodrigues Cordeiro requereram a repetição da diligência por oficial de justiça no endereço QNO 19, Conjunto 2, Casa 2, Ceilândia/DF. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento nos seguintes termos (id 156276456 dos autos originários): Indefiro o pedido formulado na petição de ID 156125658, por não vislumbrar efetividade na medida postulada, uma vez que o AR de ID 155522026 retornou com a "destinatário desconhecido". O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a renovação da tentativa de citação de Maria Deuzimar Gomes Feitosa em endereço específico, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Ressalto que eventuais nulidades da citação poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento. Acrescento não ser possível vislumbrar qualquer exame de mérito a ensejar o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil deve ser aplicável quando a decisão versar sobre as matérias previstas no art. 487 do Código de Processo Civil. Veja-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória de mérito, que não é sentença e por isso não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento. São decisões de mérito as que resolvem as matérias constantes do CPC 487.[2] Confira-se o teor do art. 487 do Código de Processo Civil: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2083-2084.